Tribunal: CARF
Processo: 10580.720802/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.720802/2008-75 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.111 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
HELENA COSTA MOURAO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 34/39) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 27/29), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720802/2008-75
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.111 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720802/2008-75

Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano-calendário de 2004, para
exigência de imposto, no valor de R$ 3.795,00, juntamente com multa de ofício no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes
na notificação de lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de
terem sido apuradas deduções indevidas a título de despesas médicas, no valor de
R$ 13.200,00, e contribuição para a previdência privada e Fapi, no valor de R$
600,00. As glosas foram motivadas pela falta de comprovação das despesas.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou
impugnação, às fls. 02, na qual alegou, em síntese, que acostou aos autos a
documentação comprobatória das deduções glosadas.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
É cabível a glosa de despesas não comprovadas.

A 3a Turma da DRJ/SDR julgou procedente em parte a impugnação,
restabelecendo R$ 600,00 de Previdência Privada e R$ 1.200,00 de despesas médicas, referente
ao profissional Eduardo Costa de Almeida. Manteve a glosa de R$ 12.000,00 de despesa médica
referente à Santa Casa de Misericórdia da Bahia por se referir a tratamento de Thiago Costa
Mourão, que não foi declarado como dependente.
Inconformada a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- o contador lançou equivocadamente as despesas médicas com o filho Thiago em
sua declaração, quando deveria ter lançado na DAA de seu esposo Olímpio Mourão Neto;
- o filho consta na DAA ano-calendário 2004, como em todos os outros anos,
como dependente do marido, porém, neste ano, por equívoco do contador, as despesas médicas
referentes ao tratamento do filho foram declaradas na DAA da contribuinte;
- o suposto crédito tributário é oriundo de um erro de lançamento e requer que
seja relevado e, retificada a declaração da recorrente.
Junta Declaração de Ajuste Anual do marido Olímpio Mourão Neto e, requer:
“que seja revisado o lançamento tributário realizado na declaração anual
da Recorrente, de forma a corrigir o erro de fato acima apontado e, por
consequência, requer a cancelamento do débito fiscal reclamado”.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.111 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720802/2008-75

A contribuinte foi cientificada 19/12/2011 (e-fl. 32); Recurso Voluntário
protocolado em 18/01/2012 (e-fl. 34), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 40).
A r. decisão revisanda julgou procedente em parte a impugnação, restabelecendo
R$ 600,00 de Previdência Privada e R$ 1.200,00 de dedução de despesas médicas com o
profissional Eduardo Costa de Almeida.
Irresignada, a contribuinte maneja recurso próprio, atacando o mérito, juntando
documentos.
Proclama o art.136 do CTN:
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos dos atos.
De acordo com a doutrina, porém esse princípio não é absoluto. A
responsabilidade poderá ser excluída se o contribuinte puder provar que não houve descuido ou
negligência, nem intenção de lesar o fisco.
No presente caso a recorrente não cuidou de apresentar as provas suficientes,
muito pelo contrário admite que o contador lançou equivocadamente.
Não é possível a retificação da DAA, tendo em vista a legislação pertinente.
Assim dispõe o §4o, do art. 63, Decreto Lei no 5844/43:
§ 4o É vedado ao contribuinte, depois de notificado do lançamento do imposto ou do
início do processo de lançamento ex-officio requerer a retificação de sua declaração,
para o fim de incluir deduções e abatimentos que, anteriormente àqueles atos, não
pleiteara.

Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão a contribuinte.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital